Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão no acórdão. 2.1. O art. 100 do CPC deve ser interpretado em sua integralidade, de modo que é possível a impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões de recurso, mas apenas se esta for a primeira oportunidade que a parte contrária teve de ofertá-la. 2.2. A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.